Tribunal: TJDFT
Processo: 0746265-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO MAJORADO PELA PRÁTICA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE FILHO COM MENOS DE DOZE ANOS DE IDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECENTE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO RELATIVAMENTE A CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora a paciente seja mãe de três filhos, um dos quais possui menos de doze anos de idade, não é recomendável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do “habeas corpus” coletivo n. 143.641/SP, diante das peculiaridades do caso, uma vez que é multirreincidente (duas condenações definitivas) em crime de tráfico de drogas e, há menos de seis meses, foi presa, também por crime de tráfico e de associação para o tráfico, tendo sido beneficiada com a liberdade provisória na ocasião.
2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Ordem denegada.